Tribunal: TJMT
Processo: 1004230-80.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004230-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (AGRAVANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ROMERO - CPF: 545.671.069-20 (AGRAVADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao executado em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados demonstram, de forma inequívoca, alteração superveniente da situação econômica do beneficiário suficiente para justificar a revogação da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A revogação da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de alteração superveniente da condição econômico-financeira, evidenciando que o beneficiário passou a dispor de recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometimento de sua subsistência digna, nos termos do art. 98,
caput
e § 3º, do CPC.

4.
O ônus probatório da alteração da capacidade econômica incumbe à parte que requer a revogação do benefício, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido satisfeito no caso concreto de forma suficiente e inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A revogação da justiça gratuita pressupõe a demonstração inequívoca de alteração superveniente das condições econômicas que originariamente justificaram a concessão do benefício, mediante elementos probatórios concretos e suficientes apresentados pela parte impugnante."

--------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, caput e § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028792-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2025.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA (MT)
contra decisão
(Id.
343763355
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
(
MT
)
que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001707-05.2014.8.11.0010, indeferiu o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao executado
JOSÉ APARECIDO ROMERO
.

O agravante sustenta que o agravado possui capacidade financeira comprovada
por: (i)
crédito de R$ 71.416,67 contra o Município de Juscimeira/MT; (
ii
) indeferimento da gratuidade em ação rescisória nº 1030129-17.2025.8.11.0000; (
iii
) extratos bancários evidenciando movimentação financeira significativa; e (
iv
) declaração de imposto de renda incluindo diversos imóveis urbanos.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar o benefício da justiça gratuita.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
344156352
.

Sem resposta ao recurso (Id.
351035875
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 352097854).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA (MT)
contra
decisão
(Id.
343763355
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
(
MT
)
que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001707-05.2014.8.11.0010, indeferiu o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao executado
JOSÉ APARECIDO ROMERO
.

A controvérsia reside na verificação da persistência dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, considerando os elementos probatórios apresentados pelo agravante quanto à atual situação econômica do beneficiário.

O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade pelo prazo de
05 (
cinco
)
anos, contados do trânsito em julgado. O
caput
condiciona o benefício à comprovação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A revogação do benefício exige demonstração inequívoca de alteração superveniente da condição econômico-financeira, evidenciando que o beneficiário passou a dispor de recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometimento de sua subsistência digna.

In
casu
, o magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido de revogação na circunstância de que o recebimento de valores oriundos de condenação judicial não caracteriza, por si só, alteração suficiente para a cassação da gratuidade,
considerando especialmente a
natureza alimentar do crédito e seu caráter episódico.

O crédito decorrente de condenação judicial, conquanto relevante, possui natureza alimentar e caráter indenizatório, destinando-se à reparação de direitos violados, não constituindo
, necessariamente,
acréscimo patrimonial que afaste a hipossuficiência para fins processuais.

De igual modo, a
mera titularidade de bens imóveis não configura, por si só, capacidade econômica para suportar despesas processuais, sendo necessário verificar se tais bens geram renda líquida disponível ou se constituem patrimônio essencial à moradia e sustento familiar.

Ademais, o
indeferimento da gratuidade em outra demanda, embora constitua elemento a ser considerado, não vincula automaticamente o juízo no presente
caso
, devendo ser apreciado no contexto específico de cada processo, considerando as particularidades da causa e a situação econômica demonstrada no momento da análise.

A decisão agravada não se revela manifestamente contrária à prova dos autos. Fundamentou-se em critério jurídico razoável, reconhecendo que a alteração da situação econômica não restou suficientemente demonstrada de forma inequívoca e objetiva. O ônus probatório da alteração da capacidade econômica incumbe à parte que requer a revogação do benefício (CPC, art. 373, I).

Sobre o tema, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“
A revogação da justiça gratuita pressupõe a demonstração inequívoca de alteração superveniente das condições econômicas que originariamente justificaram a concessão do benefício, mediante elementos probatórios concretos e suficientes apresentados pela parte impugnante
”
.

(
TJTM,
N.U 1028792-90.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2025)
.

A preservação da gratuidade de justiça, até que demonstrada inequivocamente a alteração da situação econômica, harmoniza-se com o princípio constitucional do acesso à justiça e com a interpretação que favoreça a concretização de direitos fundamentais, sem descurar da fiscalização quanto ao uso legítimo do benefício.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026